Tribunal: TJMT
Processo: 1029709-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029709-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOGLAS MARTINS ARRUDA - CPF: 120.514.236-36 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), EURIPEDES DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 026.833.831-00 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ação ajuizada por dois Autores ao argumento de que residem juntos no imóvel em que deveria ter sido instalada a unidade consumidora. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Ré acolhida pelo Juiz sem oportunizar a produção de provas. Cerceamento de defesa configurado. Se o Julgador não constata prova suficiente de que um dos Autores reside no imóvel e que é consumidor por equiparação, deve deferir o pedido de produção de prova oral. Impossibilidade de cercear o direito autoral de efetivar os meios de prova que estão ao seu alcance. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1029709-93.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Douglas Martins Arruda
e
Eurípedes de Almeida Souza
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de Eurípedes de Almeida Souza e, portanto, em relação a esse Autor, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

No mérito, acolheu parcialmente os pedidos, tornou definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela concernente à instalação da unidade consumidora em nome do Autor/Apelante Douglas Martins e condenou a Concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja declarado que Eurípedes tem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, por força do que estabelece o artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor.

Caso esse não seja o entendimento, pugnam seja determinada a realização de audiência de instrução e julgamento para que lhes seja oportunizada a prova de que Eurípedes também reside no imóvel, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Requerem a majoração da verba indenizatória, sob a tese de que o valor fixado não é suficiente para atender o caráter punitivo-pedagógico.

Pugnam que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa, ou, em quantia não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões no Id. 126875024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a Ação foi ajuizada porque os Apelantes, que alegam residir juntos há mais de 05 (cinco) anos, locaram imóvel e o proprietário solicitou que transferissem a Unidade Consumidora de energia para os seus nomes.

Para atender ao pedido do locador, solicitaram a instalação da Unidade Consumidora em nome de Douglas, pois o contrato de locação foi firmado em seu nome; todavia, decorridos 11 (onze) dias e depois de inúmeras reclamações, a solicitação não foi atendida, de modo que permaneceram sem energia elétrica por todo esse período.

Requereram que a Concessionária de energia fosse compelida a instalar a Unidade Consumidora, bem como condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada.

Com a inicial, juntaram o Contrato de Locação de Imóvel firmado em nome do Autor/Apelante Douglas e os números de protocolos das solicitações para a instalação da Unidade Consumidora.

O pedido liminar foi deferido e a Energisa instalou a Unidade Consumidora.

Na Contestação, a Concessionária Requerida/Apelada suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do Autor/Recorrente Eurípedes.

Na réplica, os Requerentes/Apelantes alegaram que a preliminar não comportava acolhida, porque Eurípedes é considerado consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor.

Pediram o julgamento antecipado da lide; todavia, ressalvaram que, se o Juiz não compartilhasse do entendimento de que não existiam pontos controvertidos e que os fatos narrados na inaugural já estavam comprovados, requereram a designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Intimados para manifestar interesse na produção de provas, os Autores/Apelantes, novamente, argumentaram que as provas produzidas eram suficientes para o acolhimento da pretensão e ressalvaram que, caso não fosse esse o entendimento do Julgador, que fosse designada data para audiência de instrução e julgamento.

A Requerida/Apelada manifestou-se pelo julgamento no estado em que o processo se encontrava.

Sobreveio a sentença. Quanto à legitimidade do Autor/Apelante Eurípedes, o Juiz
a quo
consignou que
“em que pese o Código de Defesa do Consumidor equipara a consumidor o terceiro prejudicado em uma relação de consumo, verifico que em nenhum momento foi comprovado que a parte Eurípedes reside ou é domiciliada na unidade consumidora em litigio”
.

Ressalvou que, na Impugnação à peça de defesa, os Autores/Apelantes alegaram que poderiam comprovar, em audiência, o efetivo domicílio do Apelante Eurípedes; todavia, não constatou necessidade de designação do ato para essa finalidade, pois
“um mero documento do locador atestando o fato ou algum cadastro que Eurípedes teve que informar seu endereço, comprovaria o domicilio e sua legitimidade ad causam”
.

Assim, acolheu a preliminar e, em relação à Eurípedes, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja declarado que Eurípedes tem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, por força do que estabelece o artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor.

Caso esse não seja o entendimento, pugnam seja determinada a realização de audiência de instrução e julgamento para oportunizar a prova de que Eurípedes também reside no imóvel, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

No meu entender, está claro o cerceamento de defesa. Se o Julgador singular não constatou prova suficiente de que Eurípedes reside no imóvel, deveria ter deferido o pedido de produção de prova oral, e não julgado extinto o feito sem resolução de mérito, por reconhecer sua ilegitimidade ativa.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em caso semelhante:

PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS -
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA
.
Autor requer danos morais por falha do serviço da ré na condição de consumidor por equiparação
. A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de prova de que residia no imóvel.
Apelação autoral requer nulidade por cerceamento de defesa, ou, alternativamente a procedência do pedido. Prova testemunhal que é apta a possível prova da tese autoral de ser consumidor por equiparação
.
Impossibilidade de cercear o direito autoral de efetivar os meios de prova que estão ao seu alcance. Sentença anulada
.
(TJ-RJ - APL: 00091219420158190075, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021). (sem grifos no original)

Assim, sem maiores delongas,
dou provimento ao Recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizado aos Autores/Apelantes comprovar que Eurípedes reside do imóvel e que é considerado consumidor por equiparação. Prejudicadas as demais insurgências recursais.

Não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022